Tribunal: TJDFT
Processo: 0702002-38.2025.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CONDIÇÕES CLIMÁTICAS DESFAVORÁVEIS. FORTUITO EXTERNO COMPROVADO. PERDA DE CONEXÃO. TRECHOS ADQUIRIDOS SEPARADAMENTE. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto pelos requerentes em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. Em suas razões recursais, os recorrentes afirmam que houve falha da parte recorrida, que alterou o voo sem oferecer condições viáveis aos consumidores, além de não ter prestado assistência material. Asseveram que os danos morais, no caso, configuram-se in re ipsa. Sustentam a existência de danos materiais. Pugnam pela reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados procedentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão controvertida consiste em apurar se houve a efetiva configuração dos danos morais e materiais decorrentes da alegada falha na prestação de serviço de transporte aéreo por atraso de voo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Na origem, os recorrentes relatam terem adquirido passagens junto à empresa recorrida, referentes ao trecho Ponta Porã/MS-Campinas/SP, com saída às 14h15 e chegada às 17h (ID 71240653). Ocorre que, devido a condições climáticas desfavoráveis, o horário do voo foi alterado para às 15h10 (ID 71240650), porém, mesmo com a alteração, foi necessário redirecionar o pouso para o aeroporto de Ribeirão Preto/SP (ID 71240655), até que fosse possível pousar em segurança em Campinas/SP. Devido ao atraso, os recorrentes perderam a conexão para Brasília/DF que haviam adquirido junto à companhia aérea diversa (ID 71240654). Optaram, assim, por alugar um veículo em Ribeirão Preto e seguir de carro até o destino final.
5. Cuida-se de relação jurídica de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada a partir das regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor. Consoante estabelece o artigo 14 do CDC, em regra, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade só é excluída quando o fornecedor consegue provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (artigo 14, §3o).
6. No caso dos autos, a empresa recorrida comprovou que a alteração e redirecionamento do voo se deu em razão das fortes chuvas que ocorreram no dia da viagem (ID 71241172, pág. 10). Tal situação configura fortuito externo à atividade exercida pela companhia aérea, apto a afastar a responsabilidade da recorrida pelo atraso do voo. Ademais, foram adotadas as medidas cabíveis para que os passageiros chegassem ao destino contratado, tendo o voo decolado de Ribeirão Preto para Campinas às 19h21 do mesmo dia (ID 71241172, pág. 10). Nesse sentido: TJDFT, Acórdão 1964133.
7. Destaca-se, ainda, que os recorrentes adquiriram a conexão em companhia diversa e com exíguo tempo entre a chegada de um voo (17h – ID 71240653) e o início do embarque do outro (17h35 – ID 71240652), assumindo o risco por eventuais imprevistos. Veja-se: TJDFT, Acórdão 1844135.
8. Deste modo, demonstrada a ocorrência de fortuito externo, o que rompe o nexo causal e exclui a responsabilidade da empresa, deve ser mantida a sentença que julgou improcedentes os pedidos.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso não provido. Sentença mantida.
10. Os recorrentes vencidos arcarão com as custas e os honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei 9.099/95).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei n. 9.099/95.
_______
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1812152, Rel. Silvana Da Silva Chaves, Segunda Turma Recursal, j. 5.2.2024; TJDFT, Acórdão 1844135, Rel. Margareth Cristina Becker, Terceira Turma Recursal, j. 8.4.2024.